Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724316-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILOMENO CASTRO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0730418-75.2018.8.07.0001, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante e indeferiu o pedido de justiça gratuita. Todavia, proferida sentença de extinção do processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora